Tribunal: TCU
Processo: 004.306/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2731/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.306/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia de Oliveira (XXX.413.768-XX); Angela Maria Chagas (XXX.843.049-XX); Arlindo Jose Correa (XXX.640.059-XX); Claudir Moreira (XXX.259.539-XX); Elisabete Stadnik Budnik (XXX.479.599-XX); Joao Faustino do Nascimento (XXX.434.809-XX); Jocilene Gomes de Queiroz (XXX.802.434-XX); Jose Joselino Carvalho Dorneles (XXX.258.829-XX); Valter Baez (XXX.915.609-XX); Vera Terezinha dos Santos Machado (XXX.205.619-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.